Tribunal: TJPA
Processo: 0821297-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821297-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRENO MAYKON CALDAS DE ALFAIA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO. PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar, em favor de apenado custodiado no estado de Santa Catarina, contra decisão da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que determinou seu recambiamento ao estado do Pará para apuração de falta grave supostamente cometida em 22.08.2021, consistente em rompimento de monitoramento eletrônico. Sustenta-se, além da ilegalidade do recambiamento, a prescrição da pretensão punitiva administrativa, em razão do decurso superior a quatro anos sem conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a decisão que determina o recambiamento do apenado para estado diverso do seu núcleo familiar e laboral, sem fundamentação idônea; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão administrativa de apuração da falta grave supostamente cometida em 2021, por excesso de prazo na conclusão do PDP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio (agravo em execução), já interposto, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A ordem de ofício pode ser concedida diante de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, hipótese verificada no caso concreto.

A determinação genérica de recambiamento do apenado para outro estado, sem fundamentação individualizada e proporcional, viola o direito à preservação dos vínculos familiares e sociais, previsto no art. 103 da LEP e reconhecido pela jurisprudência do STJ. Parecer ministerial de 1º grau no mesmo sentido.

A ausência de conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário após mais de quatro anos do fato imputado ao apenado, configura inércia estatal, autorizando, por analogia ao art. 109, VI, do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão administrativa punitiva.

A manutenção de efeitos restritivos decorrentes de falta grave não apurada dentro do prazo razoável ofende os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina o recambiamento de apenado para unidade prisional em outro estado, sem fundamentação concreta e proporcional, é ilegal quando compromete o vínculo familiar e social do reeducando.

A apuração de falta grave no curso da execução penal está sujeita ao prazo prescricional de três anos, por analogia ao art. 109, VI, do Código Penal, contado da data do fato imputado.

A inércia estatal em concluir o procedimento disciplinar após lapso superior ao prazo prescricional impede a imposição de sanções e seus efeitos na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVIII e XLIX; LEP, arts. 50, VI, 103, 197; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 576.284/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020; STJ, REsp 1.981.264/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 25.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, porém conceder a ordem de ofício, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
BRENO MAYKON CALDAS DE ALFAIA CARDOSO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, visando à revogação do recambiamento do paciente do estado de Santa Catarina para o Pará, bem como o reconhecimento da prescrição de eventual falta grave por rompimento de monitoramento eletrônico.

O paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto na Penitenciária de Florianópolis/SC e foi alvo de decisão judicial que determinou seu recambiamento ao estado do Pará, para responder a procedimento de apuração de falta grave supostamente cometida em 22 de agosto de 2021. O pleito foi fundamentado no fato de que o paciente reside em Florianópolis há aproximadamente cinco anos, onde constituiu família, possui residência fixa e vínculo laboral, circunstâncias que, segundo sustenta a impetração, tornam injustificada e constrangedora a medida de transferência para Belém.

Argumenta a defesa que a decisão de recambiamento desconsidera o artigo 103 da Lei de Execuções Penais, que preconiza a permanência do apenado em local próximo ao seu meio social e familiar. Aduz, ainda, que a justificativa para o deslocamento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, os quais reiteradamente reconhecem o direito à assistência familiar como elemento de ressocialização, sendo tal garantia violada quando há transferência injustificada do sentenciado.

Sustenta também a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do paciente em situação de instabilidade jurídica, uma vez que, passados mais de quatro anos desde a suposta falta grave (ocorrida em 2021), não houve conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP. Segundo a impetração, tal omissão afronta o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que determina, por analogia ao artigo 109, VI do Código Penal, o prazo prescricional de três anos para a apuração de faltas disciplinares no curso da execução penal. Ainda conforme argumentado, esse decurso temporal desarrazoado fere os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o recambiamento determinado pelo juízo a quo, mantendo o paciente em Florianópolis/SC e o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar supostamente cometida em 22.08.2021.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A liminar restou indeferida (ID 30593624). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31066949). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 31145796).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução já interposto pela defesa em 13/10/2025,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A controvérsia instaurada nos presentes autos de
habeas corpus
cinge-se a dois fundamentos principais: i) o suposto constrangimento ilegal decorrente da ordem judicial de recambiamento do paciente, atualmente custodiado em unidade prisional do estado de Santa Catarina para o estado do Pará, com o fim de instrução de procedimento administrativo disciplinar referente à falta grave e a alegada prescrição da pretensão punitiva administrativa pela inércia da Administração Penitenciária na conclusão do respectivo PDP.

A análise do caso requer ponderação entre o poder-dever da Administração em fiscalizar o cumprimento das penas e os direitos fundamentais do sentenciado no âmbito da execução penal, com destaque à preservação dos vínculos familiares e da dignidade da pessoa humana, fundamentos que orientam a leitura constitucional do sistema penitenciário brasileiro.

No que tange ao recambiamento do apenado, é incontroverso nos autos que o paciente está recluso no estado de Santa Catarina há mais de cinco anos, onde constituiu núcleo familiar, estabeleceu domicílio e vínculo laboral. Ainda, observa-se que o Ministério Público opinou favoravelmente à realização da audiência de justificação de forma virtual, por videoconferência, desde a unidade onde atualmente se encontra o paciente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, embora o direito de o sentenciado cumprir pena próxima à sua família não seja absoluto, eventual restrição deve vir acompanhada de motivação concreta, proporcional e suficiente. É o que reitera o Superior Tribunal de Justiça, inclusive com julgados específicos envolvendo situações de recambiamento, como no
HC 576.284/ES
, da Sexta Turma, em que se assentou:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça.

2. No caso, verifica-se que não houve fundadas razões para indeferir o pedido do preso, de continuar segregado na sua comarca de residência, pois a instrução criminal pode ser dar por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, não sendo tal justificativa idônea para impedir o contato familiar assegurado ao preso pelo art. 103 da Lei de Execução Penal.

3. Habeas corpus concedido para determinar que o paciente permaneça preso na cidade de Juara/MT.

(HC n. 576.284/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

No caso concreto, a autoridade coatora limitou-se a afirmar que “não realiza audiência de justificação por videoconferência antes de encerrado o PDP”, autorizando, de forma genérica, o recambiamento do apenado, sem fundamentar a necessidade ou adequação da medida. Tal circunstância, por si, já evidencia a ausência de proporcionalidade, sobretudo diante do contexto fático-social do paciente e da ausência de risco à instrução processual que justificasse o deslocamento interestadual coercitivo.

No que diz respeito ao lapso temporal decorrido para a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), observa-se que a suposta falta grave
por rompimento de monitoramento eletrônico
remonta a 22 de agosto de 2021, sem que tenha sido finalizada sua apuração administrativa até a impetração do presente
writ
, em outubro de 2025 — ou seja, mais de quatro anos após os fatos.

Embora inexista previsão legal expressa de prescrição administrativa da falta grave, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo deve ser regulado, por analogia, pelo menor prazo do artigo 109 do Código Penal, qual seja, três anos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO PERÍMETRO FIXADO PARA MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CARACTERIZAÇÃO DE FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, INCISO VI, E 39, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. DESAFETAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Conforme previsto no art. 146-C, inciso I, da Lei de Execução Penal, o apenado tem o dever de cumprir com as orientações do servidor responsável pela monitoração eletrônica.

2. Ao violar o perímetro de monitoramento, o apenado desrespeita ordem recebida e, portanto, tal conduta configura falta grave tipificada no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso V, ambos da LEP.

3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos.

4. Na espécie, verifica-se que a falta grave foi praticada nos dias 1º, 2 e 3/9/2020 e homologada em 10/11/2020. Contudo, o aresto combatido afastou a infração disciplinar que seria restabelecida por este julgamento, não fosse o transcurso do lapso de 3 (três) anos, que implica no reconhecimento da prescrição.

5. Recurso especial desafetado e prejudicado.

(REsp n. 1.981.264/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.)

No caso dos autos, não apenas se ultrapassou o prazo de três anos sem a conclusão do PDP, como também se evidencia a inércia estatal em adotar providências para impulsionar a apuração. A mera expectativa de conclusão do procedimento administrativo após tão longo lapso não se coaduna com os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), da segurança jurídica e da proteção à dignidade da pessoa humana, especialmente em sede de execução penal, onde os reflexos práticos da falta grave atingem o núcleo dos direitos do reeducando, como o acesso à progressão de regime e benefícios extramuros.

Portanto, a prescrição da pretensão de apuração da falta grave deve ser reconhecida, com a consequente cessação dos efeitos suspensivos que dela decorreram no âmbito da execução.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução.

Contudo
,

vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, na forma do art. 654, §2º, do CPP, e, assim,
casso a decisão que determinou o recambiamento do paciente ao estado do Pará
, assegurando-lhe o direito de permanecer custodiado na unidade prisional do estado de Santa Catarina, com a realização de eventual audiência de justificação, se necessária, por meio de videoconferência e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva administrativa referente à falta grave
por rompimento de monitoramento eletrônico

supostamente cometida em 22 de agosto de 2021
, extinguindo os seus efeitos na execução penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025